Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGOS 1.196 E 1.228 DO CÓDIGO CIVIL E 560 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ESBULHO COMPROVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. NATUREZA DE ACESSÃO. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil).
2. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pela parte ré, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse.
3. Restando evidenciado nos autos o exercício da posse pela parte autora/apelada, o esbulho praticado pela parte ré/apelante, bem como os demais requisitos exigidos pela lei processual civil, a manutenção da sentença de procedência do pleito autoral de reintegração de posse é medida impositiva.
4. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil: “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.
5. Evidenciada a má-fé do réu/apelante, não há que se falar em indenização pela construção erigida no lote em discussão, demolida pelos autores/apelados.
6. Apelação conhecida e não provida.